Tribunal: TJSP
Processo: 1001050-77.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial. Insurgência. Acolhimento. Termo inicial dos juros moratórios que deve ser computado a partir do evento danoso, considerado, no caso, por ocasião do primeiro desconto indevido efetuado.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial. Insurgência. Acolhimento. Termo inicial dos juros moratórios que deve ser computado a partir do evento danoso, considerado, no caso, por ocasião do primeiro desconto indevido efetuado. Inteligência do artigo 398 do Código Civil e da Súmula no 54, do C. STJ. Precedentes. Decisão reformada somente para alterar o termo inicial dos juros moratórios aplicáveis, mantida, no mais, tal qual lançada. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.